Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 88853990 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação de evicção, processo 0053819-91.2011.8.07.0001, promovida pelo ora agravante, em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls, indeferiu o requerimento (Id 87443450 do processo de referência) para restringir a circulação de veículos penhorados em nome do agravado e para incluir seu nome em cadastro de inadimplentes, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inclusão de gravame de circulação de veículos A controvérsia envolvendo o veículo Jeep/Gran Cherokee LTD CRD, ano 2008/2009, cor cinza, RENAVAM: 00214741214, placa EPZ 4387, foi tratada nos embargos de terceiro 0738013- 57.2020.8.07.0001. O processo, cuja sentença foi juntada nestes autos (ID 86595720, teve os seus pedidos julgados improcedentes. Foi constatado que os elementos apresentados indicavam a ocorrência de uma simulação de negócio jurídico, com o fito de fraudar a execução. Entretanto, verifico que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença. Desse modo, DEFIRO o pedido de cadastramento de gravame de circulação em relação ao veículo Cherokee LTD, placa EPZ-4387. Quanto aos demais veículos, não houve a demonstração de fraude à execução. Ademais, o fato de não haver manifestação de eventuais terceiros não significa que não houve a alienação dos veículos. O Poder Judiciário não pode realizar medidas constritivas com base em presunções. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de inclusão de restrição de circulação dos demais veículos, conforme já apreciado no ID 81438296, cujos termos reitero. Inclua-se a restrição de circulação no veículo Cherokee LTD, placa EPZ-4387. Inclusão do requerido nos cadastros de inadimplentes Não há como acolher o pedido de inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, porquanto o disposto no art. 782, §3o, do CPC constitui uma faculdade do juiz, sendo que a diligência pode ser realizada pelo próprio credor. A atuação do Judiciário neste sentido será feita de forma supletiva, após a parte interessada demonstrar a negativa ao requerimento administrativo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de inclusão do executado no cadastro de inadimplentes. Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25552931), diz injustificável a manobra do devedor/agravado para evitar o cumprimento da obrigação. Caracteriza como de má-fé sua conduta pela ocultação de bens. Lembra terem sido realizadas todas as diligências a sua disposição. Alega que o agravado foi intimado e se negou a informar o paradeiro dos nove veículos penhorados, cuja constrição ocorreu faz mais de 1 (um) ano e nenhum terceiro apresentou impugnação. Ressalta ser ele empresário bem-sucedido, dono de carros luxuosos. Acusa-o de praticar artimanhas fraudulentas com a finalidade de o prejudicar (ao agravante). Destaca o art. 139[1], IV, do CPC dispor que as medidas coercitivas ali tratadas possuem caráter de correção psicológica sobre o devedor, em razão do princípio da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, da obrigação. Afirma não conseguir localizar os 9 (nove) veículos penhorados, porque age para ocultá-los o agravado/executado, que frauda a execução ao simular vendas. Diz que os atos de ocultação estão demonstrados em sentença proferida nos embargos de terceiros (Id 86595720 do processo de referência). Considera a importância da medida de restrição de circulação, que tem natureza assecuratória do processo de execução e atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da utilidade, preconizados pela Carta Magna. Quanto à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, assevera não constar do ordenamento pátrio impedimento para que o magistrado determine a medida. Afirma-a conforme aos arts. 782, § 3o, e 139, ambos do CPC. Assevera desnecessário o esgotamento de todas as vias extrajudiciais. Colaciona arestos que entende abonarem sua tese. Insiste na possibilidade de obter a inscrição de dados do devedor/agravado em rol de maus pagadores por determinação do juízo. Ao final, pede a antecipação de tutela, sem atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja lançada restrição de circulação em prontuário dos veículos penhorados, bem como determinada a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 25552935 e 25552936. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque os argumentos apresentados em razões recursais revelam, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de ver anotada, no sistema RenaJud, restrição à circulação dos veículos penhorados e de ver incluído, por determinação do juízo, o nome do executado em cadastro de maus pagadores. 1. Do registro no RenaJud de restrição à circulação dos veículos penhorados A decisão agravada (Id 88853990 do processo de referência) justifica o indeferimento do pedido de anotação de restrição à circulação dos 9 (nove) veículos (Id 75574422 do processo de referência) porque demonstrada a ocorrência de fraude à execução somente em relação ao veículo Jeep/Gran Cherokee LTD CRD, ano 2008/2009, cor cinza, RENAVAM: 00214741214, placa EPZ 4387. Certificou o d. magistrado que a ausência de manifestação de terceiros quanto aos demais veículos não autoriza, por si só, concluir que não tenham sido alienados. Afasta a possibilidade de as decisões judiciais serem proferidas com base em presunções. Pois bem, demonstrada está, por sentença exarada no processo 0738013-57.2020.8.07.0001, a conduta maliciosa do executado/agravado de protelar o pagamento da dívida exigida, utilizando-se de fraude à execução em relação ao automotor Jeep/Gran Cherokee LTD CRD, ano 2008/2009, cor cinza, RENAVAM: 00214741214, placa EPZ 4387. Ao julgar os embargos de terceiros opostos no citado processo, reconheceu o magistrado sentenciante ter havido uma simulação de um negócio jurídico, com o fito de fraudar a execução, faltando ao embargante a boa-fé na realização do negócio jurídico – compra e venda, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Não só. Em embargos de declaração manejados para apreciação de pedidos de penhora, destacou o julgador de primeira instância o comportamento não cooperativo da parte Executada, assim como de seus procuradores, porquanto não houve até o momento qualquer tentativa de negociação dos valores devidos e em contrapartida reiterado peticionamento que ocasionam tumulto processual (Id 72371933 do processo de referência). Não foi possível ao oficial de justiça, encarregado de dar cumprimento a mandado de avaliação e de intimação do executado/agravado, efetivar a ordem judicial porque, segundo afirmou o devedor/agravado, não estavam sob sua posse os veículos penhorados. Apesar disso, nenhum documento apresentou para justificar o fato de não estar nenhum deles sob seu poder. Nem comprovante de venda nem DUTs preenchidos e com firma reconhecida foram trazidos aos autos, conforme certificado em Id 69048780 do processo de referência. Passados 4 (quatro) meses, infrutífera se mostrou nova tentativa de intimação do devedor no mesmo endereço. Ora, o conjunto das circunstâncias processuais acima relacionadas faz crer não se tratar de mera presunção o receio do credor/agravante, mas de fundada suspeita de que o executado envida esforços para tumultuar a execução com a intenção de a frustrar. Verossímil se revela a possibilidade de estarem sendo ocultados os veículos penhorados e não localizados em poder do devedor, conquanto não justificado o motivo pelo qual não estavam sob sua posse. Real se afigura o risco ao credor de não ver seu crédito satisfeito, notadamente, quando não encontrados outros bens passíveis de penhora. Provável o comprometimento da quitação do débito exequendo, que supera a cifra de novecentos e oitenta mil reais. Há, dessarte, incompatibilidade lógica entre as proposições estabelecidas pelo i. magistrado na decisão hostilizada, porque ao deferir a penhora de veículos em prol do agravante como credor, coerente se afigura autorizar o postulado registro de restrição de circulação no sistema Renajud. As razões de decidir tomadas em conjunto geram perplexidade, especialmente pela ausência de indicação de elemento concreto hábil a justificar a recusa à adoção da medida restritiva pleiteada, notadamente depois de haver reconhecido a boa-fé de terceiro adquirente de um dos veículos penhorados, justamente por falta de restrição à circulação do automóvel. Dissociadas estão do propósito de conferir efetividade ao processo executivo pela alienação dos bens penhorados; objetivo esse a ser alcançado pelos atores processuais em cooperação. Não só. A restrição de circulação de todos os veículos, não apenas do automotor envolvido em fraude à execução, tem por escopo assegurar a penhora deferida pelo magistrado para satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação de cada um deles, afinal o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Pelo contrário, tudo tem feito para se esquivar ao adimplemento da obrigação a que está sujeito. Nessa senda, a nota de impedimento judicial de circulação no sistema RenaJud possibilita a apreensão dos veículos até o momento não localizados. Trata-se de providência conforme ao postulado da efetividade da tutela executiva, visto que útil e necessária, como reposta estatal, para afastar as diversas barreiras erguidas pelo executado no propósito estabelecido de não cumprir o comando judicial em seu desfavor proferido. Do lançamento de restrição de circulação de veículos no sistema RenaJud têm conhecimento a autoridades administrativas, o que o torna meio idôneo a viabilizar a célere apreensão dos automotores ali relacionados. Resulta daí a condição de possibilidade de mais rápida localização dos bens penhorados, podendo o credor adjudicá-los pelo preço de avaliação, como forma de satisfazer o crédito excutido, ou mantê-los em depósito até alienação, hipótese em que deverá arcar com os respectivos custos. Serve ainda a dificultar a indevida transmissão de propriedade, protegendo a boa-fé de terceiros. Lembro que o Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[5] Seu Regulamento, no art. 9o, estipula que a restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Cuida-se, portanto, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de providência inserida no rol de medidas de possível determinação pelo magistrado na condução do processo: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Plena compatibilidade guarda, ainda, com o art. 536, caput e § 1o, do mesmo Código: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível do e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272476, 07078509720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA PARA RESGUARDAR A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. 1. O artigo 461 permite, em seu § 5o, que o juiz, de ofício, determine medidas necessárias para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 2. A restrição de transferência e de circulação de veículo com gravame de alienação fiduciária no sistema RENAJUD, de acordo com a jurisprudência desta Corte, apresenta-se como providência legal e relevante para concretizar o alcance da tutela jurisdicional específica, já que, somente com a apreensão do veículo, a garantia fiduciária avençada entre as partes é efetivada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 815882, 20140020132247AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 66) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. MAIS DE DOIS ANOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra: 1) decisão que indeferiu pedido de inclusão da restrição de circulação sobre o veículo; 2) decisão que indeferiu o pedido de reiteração de penhora on line, via Bacenjud 2. Conforme entendimento do e. STJ, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacenjud depende de motivação expressa do Exequente, observado o princípio da razoabilidade. 2.1. Precedente: "(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. Ultrapassado mais de dois anos do requerimento constrição on line, não se vislumbra abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido. 4. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 5. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do Renajud é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. 5.1. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. 6. A utilização do sistema Renajud para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 6.1. Aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte interessada para promover a penhora em dinheiro, afigura-se legítima a penhora sobre bens móveis e semoventes, conforme a ordem de gradação legal (art. 835, do CPC). 6.2. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/03/2018) 7. Recurso provido. (Acórdão 1258988, 07081193920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem direito o agravante, pelos fundamentos expostos, à determinação judicial de registro no RenaJud da restrição à circulação dos veículos penhorados. 2. Da inclusão do nome do executado no cadastro de devedores inadimplentes Estabelece o artigo 782, § 3o[6], do CPC a possibilidade, quando determinado pelo juiz e desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Novo Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, consoante o art. 5o. O mesmo diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si, nos termos do art. 6o[7] e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência, segundo o art. 8o[8]. Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar para permitir, tanto a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o art. 772, III, do CPC[9], a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder”. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e 782, § 3o, todos do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que, o texto legal, ao empregar o termo pode, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente se elementos autorizadores estiverem reunidos nos autos. A inscrição é de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de inscrição que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, especialmente porque, ante o contexto normativo exposto, a realização da obrigação de dar materializada no título judicial exequendo é incumbência não apenas da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Com o pagamento integral, as partes interessadas deverão se manifestar nos autos para comprová-lo, com o que se determinará o cancelamento da inscrição, sem ônus ao órgão judicial. Se ao poder previsto ao juiz no art. 782, § 3o, do CPC corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais, maior força impositiva tem o art. 517, § 2o, do mesmo Código, ao dispor que a certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias. Resulta daí que eventual negativa exigirá substanciosos fundamentos para afastar a plena e integral aplicação daquele mandamento assegurador de direito ao credor/exequente em processo executivo. Este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Processo n. 07197025520198070000; Acórdão n. 1211959; Data de Julgamento: 23/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: SIMONE LUCINDO; Data da Intimação ou da Publicação: 13/11/2019) Na prática, malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do devedor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, porque não se trata de simples faculdade conferida ao juízo, mas dever de a providenciar para assegurar a efetividade das medidas constritivas determinadas e até o momento pouco eficazes para resolver o cumprimento de sentença que se processa há anos sem solução integral. A inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas “para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, como no art. 536, caput e § 1o, do mesmo Código: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. A providência da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, em razão das consequências restritivas ou mesmo obstativas de obtenção de crédito, deverão perdurar pelo tempo estritamente necessário a assegurar o adimplemento integral do crédito excutido, enquanto permanecer exigível. Diante dos elementos de informação reunidos em cognição não definitiva, reconheço a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de maneira que, demonstrado o atendimento a este requisito, mister examinar a satisfação daquele, porque ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A falta de localização dos veículos penhorados e a inércia na adoção de medidas indutivas mais eficazes pelo juízo para compelir o executado/agravado a satisfazer o crédito exigido faz com que ele persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse da parte agravada em satisfazer obrigação a que está definitivamente condenado por sentença judicial passada em julgado. Sem o registro da restrição à circulação dos veículos penhorados no sistema RenaJud, terceiros, eventualmente, adquirentes dos bens não gozarão da proteção derivada da boa-fé, pois não saberão que os veículos estão penhorados, além de o próprio credor, possivelmente, não ter seu crédito satisfeito com a possibilidade de adjudicação dos veículos ou alienação em leilão judicial. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com possibilidade de suspensão e de arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Dessa forma, considero verificada a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para determinar ao i. juízo de origem a adoção das providências indispensáveis ao registro da restrição à circulação dos veículos objetos de ordem de penhora no sistema RenaJud, bem como da inscrição do nome do devedor executado em cadastros de inadimplentes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud-4/ - Acesso em 26/2/2021, às 16:00. [6] Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. [7] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [8] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [9] Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.